Tribunal: STF
Processo: AO 1417
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA. EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA RECURSAL ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO POR MAIS DA METADE DOS INTEGRANTES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REPETIÇÃO DA INSURGÊNCIA. NECESSIDADE DE SE BUSCAR A ANULAÇÃO DO ATO E POSTERIOR OFERTA DE EXCEÇÃO RITUAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    I – Os objetivos pretendidos por meio do presente agravo regimental, cuja competência foi declinada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em prol do Supremo Tribunal Federal, ante as declarações de suspeição e impedimento de 5 (cinco) dos seus membros, encontra-se arrimado exatamente nos mesmos fundamentos deduzidos em outro agravo regimental já analisado pelo tribunal de origem. 



    II – Nulidade que precisa ser alegada perante o órgão prolator da decisão. Exercido o direito de recorrer opera-se a preclusão consumativa, que impossibilita nova insurgência contra o mesmo ato.



    III – Pretensão das agravantes que implicaria na possibilidade de reconhecimento do impedimento e da suspeição, independentemente da utilização do instrumento processual adequado – exceções rituais -, em absoluta violação às disposições contidas no Código de Processo Civil, em seus arts. 304 e seguintes. 



    IV – Impossibilidade do STF de proclamar a nulidade de ato praticado por outro órgão do Poder Judiciário, sem que isso tenha sido requerido anteriormente perante o órgão de origem. 



    V - Impossibilidade de reabertura da discussão daquilo já analisado judicialmente. 



    VI – Agravos regimentais desprovidos.